Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710590-86.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS IMPETRANTE: NEFI CORDEIRO, ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça para parecer. I. Brasília, 18 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador